Tribunal: STF
Processo: HC 255536
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.194.395/RS, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, II, do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu, para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168, § 1º, DO CP. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. OFENSA AO ART. 384 DO CPP NÃO CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO TÍPICA. ELEMENTOS NARRADOS NA PEÇA INAUGURAL. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 



    1. Não havendo, na peça recursal, impugnação a todos os fundamentos do Tribunal de origem, correta a incidência da Súmula 283/STF.



    2. Se a descrição dos fatos na denúncia, explícita ou implícita, permite definição jurídica diversa daquela indicada na peça inaugural, há possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP), afastando-se a alegada ilegalidade decorrente da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP). No caso, adequada a emendatio libelli operada pelo Juiz de primeiro grau, que afastou o crime de desobediência para enquadrar os fatos no delito de apropriação indébita qualificada.



    3. Concluindo as instâncias de origem que os fatos descritos na denúncia e provados durante a instrução processual se enquadram na figura típica prevista no art. 168, § 1º, II, do Código Penal, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é inviável tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “o trecho que se amolda à conduta do art. 168, §1º, inciso II, do Código Penal, é de lavra do magistrado e não encontra correspondência da exordial acusatória. Assim, constata-se a caracterização de um mutatio libelli realizado pela autoridade julgadora, em flagrante ofensa ao disposto no art. 384, caput, §2º, do Código de Processo Penal”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem “para que seja anulada a ação penal desde a sentença condenatória”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da alegada ausência de correlação entre o fato descrito na denúncia e a conduta pela qual o paciente foi condenado, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    […] a emendatio libelli foi realizada pelo Juízo de primeiro grau porque a conduta descrita pela acusação não se amoldava ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, mas sim ao art. 168, §1º, II, do mesmo diploma, uma vez que o réu é acusado de não depositar percentual de faturamento que fora penhorado em execução fiscal, na condição de administrador de empresada executada (fl. 133). 



    Da peça inicial consta a seguinte narrativa (fls. 3/4): O acusado, na condição de responsável pelo Centro Educacional Brasil Ltda. ME, desobedeceu ordem judicial exarada nos autos da ação de Execução Fiscal nº 5001058-62.2010.404.7207, com tramitação na 1ª Vara Federal de Tubarão, no sentido de comprovar naqueles autos os depósitos devidos sobre a penhora de 5% do faturamento bruto da empresa executada. Primeiramente houve nos autos da ação de execução o cumprimento de mandado judicial em que foi penhorado, em 14/10/2014, 5% do faturamento mensal bruto da empresa administrada pela réu, tendo o acusado sido nomeado depositário dos valores. No mesmo mandado o réu foi intimado para efetuar mensalmente o depósito da quantia resultante da penhora em conta judicial (ev. 1 NOT_CRIME1, p. 12). Ocorre que, noticiado na ação de execução que os valores não haviam sido depositados, expediu-se novo mandado judicial de intimação para que houvesse a comprovação dos depósitos. Assim, em 30/04/2015, o denunciado foi novamente intimado para, no prazo de 30 dias, comprovar os depósitos devidos (ev. 1 NOT_CRIME1, p. 19). Passado o prazo concedido no mandado de intimação, não houve qualquer manifestação do acusado, resultando no descumprimento à ordem judicial, formal e materialmente legal, que continha o seguinte alerta em decisão que a acompanhou: “sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa de até 20% do valor da execução, na forma do art. 600, inc. 111 e art. 601 do CPC, sem prejuízo de outras medidas.” 



    [...]



    Ao contrário do que se argumenta, fica evidente que a descrição dos fatos na denúncia original e a utilizada para a reclassificação são as mesmas. Não houve o acréscimo de fato novo à imputação penal. Assim, deu-se tão somente a atribuição de uma nova qualificação jurídica aos fatos já narrados, de modo a enquadrá-los no art. 168, § 1º, II, do Código Penal (apropriação indébita), devido à ausência de repasse dos valores vinculados à execução. Essa providência não desrespeitou o princípio da correlação entre acusação e sentença, muito menos violou o art. 384 do Código de Processo Penal, pois, insisto, não houve alteração dos fatos descritos. 



    Mantenho a conclusão de que o que foi realizado na sentença foi uma emendatio libelli, e não mutatio libelli, sendo incontestável que a condenação imposta ao agravante partiu exclusivamente de fatos narrados desde a deflagração da ação penal, na denúncia formulada pelo Parquet. 



    Reforço que o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a eles atribuída, o que possibilita ao juiz alterar a definição jurídica dos fatos – emendatio libelli –, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa (REsp n. 1.807.298 /PB, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 14/10/2022), tal como ocorreu na espécie. 



    Concluindo as instâncias de origem que os fatos descritos na denúncia e provados durante a instrução processual se enquadram na figura típica prevista no art. 168, § 1º, II, do Código Penal, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é inviável tendo em vista o óbice da Súmula 7 /STJ. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado [...]. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13” (HC 120587, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014).



    E, pelo que se depreende dos documentos que instruem esta impetração, a instância ordinária não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público. Conforme destacado pelo STJ, 



    […] o cenário descrito demonstra que a reclassificação feita pelo Juiz de primeira instância se baseou estritamente nos fatos narrados na denúncia. A inaugural efetivamente apontava que o réu, atuando como representante legal da empresa e depositário judicial, não repassou o percentual do faturamento penhorado na execução fiscal. 



    Além disso, a adequação típica efetuada na sentença não tem o condão de nulificar a condenação, especialmente porque nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v. g., entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente